Tribunal: STJ
Processo: 5032043-83.2018.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2476872 - SP
(2023/0338068-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ALESSANDRO POLI VERONEZI
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO SATIN - SP094832
MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
RACHEL NUNES DE CASTRO BROCA - SP307433
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
EMBARGANTE
: VICTOR POLI VERONEZI
ADVOGADOS
: PATRICIA YAMASAKI - PR034143
JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
MARIA AUGUSTA PALHARES RIBEIRO - DF041282
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ANA BEATRIZ POLI VERONEZI
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
RACHEL NUNES DE CASTRO BROCA - SP307433
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
PATRICIA YAMASAKI - DF081316
PAULO ROBERTO SATIN - SP094832
OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022-CPC).
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pela parte
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA55105721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 36b4b54b-864f-494f-8207-248f221e904b

3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves e Regina Helena Costa votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 36b4b54b-864f-494f-8207-248f221e904b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2476872 - SP
(2023/0338068-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ALESSANDRO POLI VERONEZI
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO SATIN - SP094832
MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
RACHEL NUNES DE CASTRO BROCA - SP307433
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
EMBARGANTE
: VICTOR POLI VERONEZI
ADVOGADOS
: PATRICIA YAMASAKI - PR034143
JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
MARIA AUGUSTA PALHARES RIBEIRO - DF041282
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ANA BEATRIZ POLI VERONEZI
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
RACHEL NUNES DE CASTRO BROCA - SP307433
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
PATRICIA YAMASAKI - DF081316
PAULO ROBERTO SATIN - SP094832
OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022-CPC).
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pela parte
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA54829000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/03/2026 15:17:53
Código de Controle do Documento: 86aae74c-811f-4316-a795-42152a6867cb

3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALESSANDRO
POLI VERONEZI e VICTOR POLI VERONEZI contra acórdão da Primeira Turma, de
minha relatoria, assim ementado (e-STJ fls.
):
719/720
PROCESSUAL CIVIL . RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1. Não se conhece do recurso especial, quando o dispositivo apontado como
violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na
Súmula 284 do STF.
2. Havendo fundamentos suficientes para a manutenção do aresto recorrido,
não impugnados nas razões do especial, incide, à espécie, por analogia, a
Súmula 283 do STF, a qual dispõe: "é inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente, e o
recurso não abrange todos eles".
3. Agravo interno desprovido.
Os embargantes sustentam que o acórdão embargado quedou-se
silente a respeito dos fundamentos suscitados nas razões de agravo interno, que, por sua
vez, "demonstravam a inexistência de óbices processuais ao conhecimento do Recurso
Especial interposto" (e-STJ fl. 735).
Defendem que não houve manifestação a respeito do argumento
central suscitado, segundo o qual "a interpretação literal do conceito de 'acionista
controlador', previsto no
da Lei n.
em conjunto com os arts. 1o e 2o,
art. 116
6.404/1976,
§2o, da Lei n.
Esses dispositivos estabelecem expressamente que: (i) o
13.496/2017.
PERT pode ser aderido por pessoas físicas e jurídicas; e (ii) é possível a utilização de
créditos de prejuízo fiscal entre empresas controladora e controlada, inclusive de forma
indireta" (e-STJ fl. 736).
Seguem aduzindo que "a legislação para a obtenção do
parcelamento especial não contempla exigência de que os beneficiários sejam somente
pessoas jurídicas. Assim, os Embargantes esclareceram que ainda na qualidade de
pessoas físicas, por serem controladores indiretos da empresa General Shopping e
Outlets do Brasil S.A., possuíam o legítimo interesse de se valer dos créditos da empresa
controlada para liquidação dos seus débitos" (e-STJ fl. 737).
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 747).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54829000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/03/2026 15:17:53
Código de Controle do Documento: 86aae74c-811f-4316-a795-42152a6867cb

VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022-CPC), vícios
inexistentes na espécie.
No caso, apresenta-se claro o entendimento da turma julgadora no
sentido de que: a) a deficiência de fundamentação enseja a incidência, por analogia, do
óbice da Súmula 284 do STF; e b) não houve impugnação de todos os fundamentos do
acórdão recorrido suficientes para mantê-lo, o que impede o conhecimento do recurso,
conforme a Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.
Do voto condutor do julgado extraio os seguintes trechos, que bem
demonstram os fundamentos que prevaleceram (e-STJ fl. 1.290):
Conforme exposto na decisão agravada, os artigos de lei federal apontados
como violados –
da
e
o, §§ 1o e 2o, da
art. 116
Lei n. 6.404/1976
art. 2
– são desprovidos de conteúdo normativo capaz de
Lei n. 13.496/2017
amparar a tese deduzida nas razões recursais, segundo a qual, na condição de
controladores indiretos da empresa General Shopping e Outlets do Brasil S.
A., têm direito de utilizar créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL no programa de parcelamento de seus débitos. Assim, o
recurso especial não reúne condições de ser conhecido, no ponto, por
incidência do óbice da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia. Nesse
sentido:
[...]
De fato, referidos dispositivos de lei federal não amparam a pretensão dos ora
agravantes que – na qualidade de pessoas físicas detentoras de 100% das
quotas da empresa controladora que, por sua vez, detém 69,5143% do capital
da empresa controlada – pleitearem em nome próprio direito alheio, na medida
em que a personalidade jurídica da controladora e da controlada não se
confunde com a das pessoas físicas detentoras das suas cotas.
Além disso, os agravantes não impugnaram fundamento basilar que ampara,
nesse sentido, o acórdão recorrido, segundo o qual "confundem os particulares
as distintas personalidades da pessoa física e da pessoa jurídica" (e-STJ fl.
448).
Cabe acrescentar que referida distinção encontra amparo no Código Civil, em
especial nos Títulos I e II do Livro I.
Assim, o recurso especial esbarra no obstáculo da Súmula 283 do STF, que
dispõe: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não abrange todos
eles". A respeito do tema: EDcl no AgInt no
relator
AREsp 2149968/MS,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe de
e AgInt no
relatora Ministra Regina
14/10/2024;
REsp 2139348/ES,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
30/9/2024,
3/10/2024.
Documento eletrônico VDA54829000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/03/2026 15:17:53
Código de Controle do Documento: 86aae74c-811f-4316-a795-42152a6867cb

No caso, os embargantes insistem tão somente em argumentos de
questões amplamente debatidas no acórdão embargado, não havendo vício de integração
a ser acolhido.
Cabe ressaltar, mais uma vez, que a Primeira Turma compreendeu
que os enunciados prescritivos apontados como violados não amparam a tese deduzida
nas razões de recurso especial, segundo a qual os ora embargantes, na condição de
acionistas controladores, poderiam pleitear, como pessoa física, a utilização de créditos
de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL da pessoa jurídica na liquidação
de débitos parcelados no âmbito do PERT, na forma da legislação de regência. Daí a
constatação de incidência, por analogia, do óbice da Súmula 284 do STF.
Além disso, restou asseverada a incidência, por analogia, do óbice
da Súmula 283 do STF, porquanto os ora embargantes não impugnaram fundamento
basilar que ampara o acórdão recorrido, segundo o qual "confundem os particulares as
distintas personalidades da pessoa física e da pessoa jurídica" (e-STJ fl. 448).
Ponderados esses elementos, constato que a insurgência da parte
embargante não diz respeito a eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à
interpretação que lhe foi desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente infringente
e, por isso, sendo de inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Por fim, sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54829000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/03/2026 15:17:53
Código de Controle do Documento: 86aae74c-811f-4316-a795-42152a6867cb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.476.872 / SP
Número Registro: 2023/0338068-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50320438320184036100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALESSANDRO POLI VERONEZI
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO SATIN - SP094832
MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
RACHEL NUNES DE CASTRO BROCA - SP307433
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
AGRAVANTE : VICTOR POLI VERONEZI
ADVOGADOS : PATRICIA YAMASAKI - PR034143
JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
MARIA AUGUSTA PALHARES RIBEIRO - DF041282
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
AGRAVANTE : ANA BEATRIZ POLI VERONEZI
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO SATIN - SP094832
Documento eletrônico VDA55099980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:15
Código de Controle do Documento: 4ea11b6d-2c8a-4819-a3c7-b305cc3f32ab

MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
RACHEL NUNES DE CASTRO BROCA - SP307433
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
PATRICIA YAMASAKI - DF081316
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - COMPENSAÇÃO
DE PREJUÍZO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALESSANDRO POLI VERONEZI
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO SATIN - SP094832
MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
RACHEL NUNES DE CASTRO BROCA - SP307433
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
EMBARGANTE : VICTOR POLI VERONEZI
ADVOGADOS
: PATRICIA YAMASAKI - PR034143
JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
MARIA AUGUSTA PALHARES RIBEIRO - DF041282
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ANA BEATRIZ POLI VERONEZI
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
RACHEL NUNES DE CASTRO BROCA - SP307433
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
PATRICIA YAMASAKI - DF081316
PAULO ROBERTO SATIN - SP094832
OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves e Regina Helena Costa votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa. Impedido o Sr.
Ministro Paulo Sérgio Domingues. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55099980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:15
Código de Controle do Documento: 4ea11b6d-2c8a-4819-a3c7-b305cc3f32ab

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:15
Código de Controle do Documento: 4ea11b6d-2c8a-4819-a3c7-b305cc3f32ab